Tribunal: TJMT
Processo: 0001014-23.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001014-23.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARQUES CANTO PORTO - CPF: 060.853.698-91 (APELANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 046.704.361-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E A PREJUDICIAL E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do Auto de Infração no 105820/2008.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

(i) Nulidade do Processo Administrativo no 670924/2008, sob os fundamentos de ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes.

(ii) Reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa.

RAZÕES DE DECIDIR:

Não restou comprovado que a pessoa jurídica tenha sido a responsável pela instalação do pivô central, motivo pelo qual se afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

Igualmente, não se verifica cerceamento de defesa no processo administrativo, uma vez que, regularmente notificado, o autuado não apresentou manifestação válida. Ademais, o Auto de Infração foi embasado em elementos técnicos e na constatação da ausência de licenciamento ambiental.

Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva quando ausente desídia da parte exequente.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Prescrição quinquenal não reconhecida.

Tese de julgamento: Não há falar em cerceamento de defesa no processo administrativo quando o autuado, regularmente notificado, não apresenta manifestação válida. Também não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva quando ausente desídia da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados: art. 18 do CPC e art. 15 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Jurisprudência relevante: (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.24.035211-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em 05/06/2024).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
JOÃO PAULO MARQUES CANTO PORTO
, contra sentença proferida pela
Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Anulatória
, julgou improcedente o pedido de nulidade do
Auto de Infração no 105820/2008
(id. 247878187).

O apelante sustenta, em síntese, (i) ilegitimidade passiva, ao argumento de que não teria praticado a atividade potencialmente poluidora; (ii) cerceamento de defesa, em razão de o feito administrativo ter desconsiderado a defesa apresentada pela empresa
Agropecuária Ipameri Ltda.
; e (iii) a aplicação da
Teoria dos Motivos Determinantes
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.

Sem apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
reconhecimento da prescrição quinquenal
, nos termos do
IRDR – Tema 9, processo no 1012668-37.2022.8.11.0000
(id. 261449289).

É o relatório.

VOTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Anulatória
do
Auto de Infração no 105820
, lavrado no âmbito do
Processo Administrativo no 670924/2008
(id. 79193044).

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender que o apelante foi responsável pela instalação de
um equipamento de pivô central
, diretamente no
Rio Fogaça/Insula
, para abastecimento de bebedouros, sem o devido
licenciamento ambiental
(id. 247878187).

No caso concreto, o
Auto de Infração no 105820
, lavrado em
27/09/2008
(id. 791930038, p. 6/8), identificou o apelante como responsável pelo imóvel rural, conforme
Auto de Inspeção no 63874, de 05/05/2005
(id. 791930038, p. 15). Não foram apresentados elementos suficientes para afastar sua legitimidade passiva em relação ao dano ambiental decorrente de atividade agropecuária.

Embora o apelante alegue que a responsabilidade seria da empresa
Ipameri Agropecuária Ltda.
, tal afirmação, isoladamente, não afasta sua legitimidade passiva, especialmente porque se verifica que o imóvel rural estava sob sua titularidade à época dos fatos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Igualmente, não restou configurado o alegado
cerceamento de defesa
.

Verifica-se que, embora regularmente notificado, o apelante não apresentou manifestação válida no processo administrativo.

A defesa foi apresentada unicamente pela pessoa jurídica
Ipameri Agropecuária Ltda.
, sem a devida representação formal, nos termos do
art. 15 do Decreto Estadual no 1.986/2013
, e sem observância do disposto no
art. 18 do CPC
, o que justifica sua desconsideração pela autoridade administrativa.

No que se refere à
Teoria dos Motivos Determinantes
, não merece acolhida a tese recursal, uma vez que, conforme demonstrado nos autos, o imóvel rural pertencia ao apelante, que não logrou êxito em comprovar a regularização ambiental da atividade de irrigação com pivô central, tampouco apresentou elementos capazes de afastar sua responsabilidade administrativa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – PRESCRIÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer acostado no Id. 261449289, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

É certo que este Sodalício, no IRDR 1012668-37.2022.811.0000 (Tema no 09), fixou tese jurídica no sentido da prescrição da pretensão punitiva ser quinquenal, cujo marco inaugural é a data do fato e o termo ad quem o término do processo administrativo.

Assim restaram fixadas as teses no referido Tema, in verbis:

“Teses fixadas no IRDR:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

No caso em tela, há uma peculiaridade a ser mencionada que afasta a incidência do Tema no 09 acima mencionado.

A demora na tramitação do Processo Administrativo no 670924/08 foi provocada pelo próprio Apelante, ante à dificuldade notifica-lo acerca do referido processo para que o mesmo exercesse a sua defesa.

Tanto é verdade que foi proferido o DESPACHO No 1241/SEMA/2011 determinando a sua intimação pessoal antes de ser decretada a revelia, conforme se infere no Id. 79193038.

Somente após a adoção da providência acima é que houve notificação, conforme AR anexado no mesmo Id. acima mencionado (p. 72 processo físico), ainda que recebido por pessoa diversa do Apelante.

Insta salientar que o Apelante, em nenhum momento, questiona a validade do AR acima mencionado, como por exemplo, o desconhecimento da pessoa que o recebeu, endereço diverso, etc...

Logo, perfeitamente válida é a intimação pelo correio, mesmo que o AR seja recebido por terceiro, ante ao princípio da instrumentalidade das formas e teoria da aparência.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO INDICADO PELA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante contra decisão que decretou a sua revelia nos autos da Ação Ordinária, em face de não ter reconhecido a nulidade da citação. 2. O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame. 3. Acrescente-se, no que diz respeito ao suposto vício no ato citatório, que o STJ adota a teoria da aparência, segundo a qual se consideram válidas as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo desprovidos de poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento, sem ressalvas. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.705.939/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 22/4/2019.)

No mesmo sentido, trago à colação o recente aresto do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR VIA POSTAL. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO QUE HAVIA DETERMINADO CITAÇÃO POR MANDADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em abril de 2023, indeferiu o pedido de citação por via postal, determinando a intimação do exequente para recolher a verba de citação por mandado, sob pena de arquivamento. A agravante sustenta a validade da citação postal no processo executivo e requer a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é admissível a citação por via postal em processo de execução de título extrajudicial, conforme previsão do CPC/2015, mesmo diante da alegação de que a prática se mostra ineficaz. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 247 do CPC/2015 autoriza a citação por correio, não havendo vedação específica quanto à sua aplicação no processo executivo, ao contrário do que previa expressamente o art. 222, "d", do CPC/1973. Embora o art. 829 do CPC preveja mandado de citação, penhora e avaliação em um mesmo ato, é admissível a decomposição dos atos, permitindo-se a realização da citação por via postal, seguido do prosseguimento dos atos executórios conforme o caso. O Enunciado 85 do CJF dispõe expressamente pela possibilidade de citação postal em execução de título extrajudicial.
A jurisprudência do STJ e do TJMG valida a citação postal com aviso de recebimento, inclusive quando recebida por terceiros no endereço do executado, aplicando-se a teoria da aparência (art. 248, §2o, do CPC).
A citação postal, além de legalmente possível, atende aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, promovendo celeridade e economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É admissível a citação por via po stal em processo de execução de título extrajudicial, desde que observados os requisitos do art. 247 do CPC/2015. A decomposição dos atos de citação, penhora e avaliação previstos no art. 829 do CPC é compatível com a realização inicial da citação por correio. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 6o, 8o, 247, 248, §2o, 829 e 854. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.138.270/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 03.10.2022, DJe 05.10.2022. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.635.685/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 16.05.2017, DJe 19.05.2017.TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.228547-6/001, Rel. Des. Fernando Lins, 20a Câmara Cível, j. 23.10.2024.TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.170056-6/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível, j. 18.09.2024. (TJ/MG - Agravo de Instrumento -Cv 1.0000.24.232590-0/001, Relator(a): Des.(a) Monteiro de Castro, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2025, publicação da súmula em 14/05/2025) (NEGRITEI)

Nesse norte, mesmo tendo o Apelante recebido o AR, quem apresentou a defesa administrativa foi pessoa estranha ao processo administrativo com a juntada de grande volume de documentos.

O Apelante somente apresentou recurso administrativo em seu próprio nome e mediante advogado constituído no processo administrativo após decisão administrativa que homologou parcialmente o auto de infração.

Como se pode observar, são atitudes praticadas pelo próprio Apelante na tentativa de procrastinar o feito.

Logo, não pode ser imputada à Administração Pública a culpa por ato provocado pelo próprio Apelante.

Assim, se o longo tempo de tramitação do processo não se deu por desídia do exequente (no caso concreto a Administração Pública), deve-se afastar a prescrição.

Em situação similar, assim julgou o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - PRECLUSÃO - NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRAZO PRESCRICIONAL - QUINQUENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO. - Nos termos do art. 278 do CPC, as nulidades devem ser arguidas na primeira oportunidade que a parte tiver para falar nos autos, sob pena de preclusão, pois a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. - A nota promissória, ao ser atrelada ao contrato de compra e venda, perde a autonomia própria dos títulos de crédito, vinculando-se às condições do instrumento contratual e, consequentemente, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos constante do art. 206, § 5o, inciso I, do CPC. Precedentes do STJ. -
Considerando que não houve paralização do processo por culpa exclusiva do exequente, por período superior ao da prescrição do direito material, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.24.035211-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em 05/06/2024) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, bem como NÃO reconheço a prescrição quinquenal mencionada no parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025